Tribunal: TJMT
Processo: 0003735-45.2017.8.11.0040
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003735-45.2017.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1276-98 (EMBARGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS- FIXAÇÃO EM GRAU RECURSAL – MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE -EMBARGOS ACOLHIDOS. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Considerando o desprovimento da apelação, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais recursais, conforme disposição do art. 85, § 11 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra acórdão desta Câmara (ID: 81453493), que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela pela embargada
BANCO DO BRASIL S.A.
.

Em suas razões de ID: 89354995, o recorrente aponta omissão na decisão embargada, na medida em que não majorou os honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

Assim sendo, requer o provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, com vistas a especificar a verba devida para esta fase processual.

Contraminuta ofertada ID: 93569966.

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando sanar omissão constante no v. acórdão de ID: 81453493, que restou assim ementado:

"RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CDA – NÃO CONFIGURADA – PAT NÃO APRESENTADO – ÔNUS DO EMBARGANTE – ART. 373, I, DO CPC – IMPOSSIBILDIADE DE VERIFICAÇÃO DAS SANÇÕES APLICADAS – SENTENÇA MANTIDA. Em análise dos documentos anexados no presente instrumento, apura-se que a CDA apresentada nos autos da execução fiscal preenche, sob o ponto de vista formal, os requisitos legais previstos nos artigos supramencionados, nela constando o nome do devedor; a quantia devida e maneira de calcular os acréscimos legais; a natureza da dívida (multa PROCON); sua base legal e a data em que foi inscrita. Outrossim, se não houve a sua juntada do PAT, não resta demonstrado qualquer vício capaz de afastar a regularidade dos processos administrativos realizados pelo PROCON, tampouco se mostra possível aferir se a multa se encontra desproporcional ou não em relação às sanções aplicadas. Recurso Desprovido e Sentença mantida.”

Para tanto, o embargante alega que existe omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios, ressaltando que cabe a majoração mesmo quando a parte contrária não apresenta contrarrazões, nos termos do decidido pelo STF no AI 864689 AgR/MS e ARE 951257 AgR/RJ, uma vez que, finalisticamente, a sucumbência recursal surgiu com o objetivo de evitar recursos temerários, daí porque devida a majoração mesmo nesse caso.

De fato, no tocante ao pedido de majoração da verba honorária em grau recursal, o Superior Tribunal de Justiça adotou como um dos critérios para essa fixação o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso interposto pela parte sucumbente, sendo, portanto, cabível no caso em apreço.

Confira-se:

“
No âmbito da Terceira Turma, o tema relativo ao cabimento dos honorários recursais foi debatido por ocasião do julgamento dos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, erigindo, em regra, como condições à majoração dessa verba, os seguintes critérios: a) o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso; b) a fixação da verba honorária desde a instância primeva; c) que o recurso dê causa à abertura de determinada instância recursal; d) e que ainda não tenham sido atingidos, na origem, os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85, em cada fase do processo (conhecimento ou cumprimento de sentença ou execução).” (STJ AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1.539.725 – DF).

Desse modo, considerando que o recurso de apelação interposto pela
BANCO DO BRASIL S.A.
, onde, foi desprovido, faz jus a majoração dos honorários fixados em favor do embargante.

A propósito, sobre o assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - ERRO MATERIAL – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RETIFICAÇÃO - EMBARGOS ACOLHIDOS. O erro material é corrigível a qualquer momento, de ofício ou a requerimento da parte, sem que daí resulte ofensa à coisa julgada' (RSTJ 34/378) (Código de Processo Civil,46a ed. Theotonio Negrão, pag.556). Verificada a existência de erro material, os embargos devem ser acolhidos para a devida retificação”. (TJMT ED 0109909-67.2018.8.11.0000, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019).

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, para majorar os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 11o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021